Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Defiro o pedido para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência. À Secretaria para que adote as providências necessárias, atentando-se para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Jorge Jaeger Amarante - OAB/DF no 21.321, conforme postulado no Id n.o 21175626.